Tribunal: TJMT
Processo: 1048242-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048242-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 012.272.011-33 (EMBARGANTE), JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (EMBARGANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (EMBARGANTE), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MARCOS GALDINO CANDIDO - CPF: 088.882.266-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZIO PEDRO DA SILVA - CPF: 010.569.501-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1048242-19.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
impetrada contra decisão que decretou prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao argumento de nulidade do julgamento por ausência de intimação prévia da defesa e de omissões quanto à contemporaneidade da custódia, aos indícios de autoria, ao uso de ação penal em curso como fundamento de reiteração delitiva e à suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nulo o julgamento de
habeas corpus
realizado sem prévia intimação da defesa acerca da inclusão do feito em pauta; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão no exame da contemporaneidade da prisão preventiva, da presença de indícios de autoria, da consideração de ação penal em curso e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade no julgamento de
habeas corpus
sem prévia intimação da pauta, pois o art. 664 do CPP, os arts. 92, § 11, “a”, e 106, I, do RI/TJMT e a Súmula 431 do STF dispensam a publicação prévia, em razão da natureza célere da ação constitucional.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando não formulado pedido de sustentação oral pelo procedimento eletrônico próprio previsto na Resolução TJMT/OE nº 08/2025.

5. O acórdão embargado enfrentou a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, assentando que, em investigações complexas envolvendo organização criminosa e crime de natureza permanente, o decurso do tempo entre os fatos e a decretação da custódia não afasta, por si só, a atualidade do risco à ordem pública.

6. Também não houve omissão quanto aos indícios de autoria, pois o julgado indicou elementos concretos extraídos da investigação, aptos, em tese, a demonstrar vinculação do agente ao suporte logístico-documental da organização criminosa.

7. A referência à existência de ação penal em curso não foi utilizada como fundamento autônomo da prisão preventiva, mas como dado complementar para aferição do risco de reiteração delitiva, em conjunto com a gravidade concreta dos fatos e a estrutura da organização investigada.

8. A ausência de exame individualizado de cada medida cautelar do art. 319 do CPP não configura omissão quando o acórdão explicita, de forma fundamentada, a insuficiência das providências alternativas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. No julgamento de
habeas corpus
, é dispensável a prévia intimação da defesa acerca da inclusão do feito em pauta, ressalvada a observância do procedimento interno para eventual sustentação oral. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta, de modo fundamentado, a contemporaneidade da prisão preventiva, os indícios de autoria, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas. 3. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 312, 319, 619 e 664; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 431; STF, HC 226558 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 21.11.2023; STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 903636/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.08.2024; STJ, RHC 200836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1048242-19.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO, PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI, em face do acórdão desta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada contra decisão que decretou a prisão preventiva do embargante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), no âmbito da
"Operação Tacada Final"
, deflagrada pela Polícia Federal.

Em suas razões, o embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de intimação prévia da defesa quanto à inclusão do processo em pauta de julgamento, circunstância que teria impedido o acompanhamento da sessão e o exercício do direito de sustentação oral, em violação aos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal e 7º, inciso X, da Lei nº 8.906/1994.

No mérito, alega a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto:
(i)
à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, considerando o lapso temporal superior a um ano entre os fatos investigados (julho de 2024) e a decretação da medida constritiva (novembro de 2025);
(ii)
à fragilidade dos elementos concretos de autoria e de vinculação do paciente aos fatos investigados;
(iii)
à inidoneidade da fundamentação baseada na existência de ação penal em curso, em afronta ao princípio da presunção de inocência; e
(iv)
à ausência de análise quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, §6º, e 319 do Código de Processo Penal.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade do julgamento e a anulação do acórdão, com a consequente reinclusão do feito em pauta mediante regular intimação da defesa.

Subsidiariamente, postula o suprimento das omissões apontadas e, sanados os vícios, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja concedida a ordem de
habeas corpus
com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica.

Em contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1048242-19.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade do julgamento suscitada pelo embargante, que sustenta ter sido cerceado em seu direito de defesa pela ausência de intimação prévia quanto à inclusão do
habeas corpus
em pauta de julgamento, o que teria impedido o acompanhamento da sessão e o exercício do direito de sustentação oral.

A preliminar não merece acolhida.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão, não se prestando à alegação de vícios processuais ocorridos no procedimento de julgamento, salvo quando tais vícios impliquem efetiva omissão ou contradição no julgado.

No caso concreto, a alegada nulidade não encontra amparo na legislação processual penal vigente nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O artigo 664 do Código de Processo Penal estabelece que, estando pronto para julgamento, o
habeas corpus
deverá ser julgado
na primeira sessão
,
não havendo previsão legal de intimação prévia do impetrante
.

Em consonância com tal dispositivo, os
artigos 92, § 11, “a”, e
106, I, do RI/TJMT
dispõem expressamente que o
habeas corpus
será submetido a julgamento
independentemente de publicação da pauta no Diário de Justiça
.

Tal previsão regimental harmoniza-se com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 431, que dispõe:

"É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta,
salvo em habeas corpus
".

A
ratio essendi
da dispensa de intimação prévia em
habeas corpus
reside na natureza célere e urgente dessa ação constitucional, destinada à proteção da liberdade de locomoção, cuja efetividade poderia ser comprometida por formalidades procedimentais que retardassem a prestação jurisdicional.

Assim, compete à defesa acompanhar, por meio do sistema eletrônico de tramitação processual (PJe), o trâmite e as movimentações processuais pertinentes à ação constitucional impetrada em favor do paciente,
não havendo obrigatoriedade de intimação prévia para a sessão de julgamento
.

Ademais, a Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, que regulamenta as sessões de julgamento de processos judiciais no âmbito deste Tribunal, estabelece que
o pedido de sustentação oral
deve ser formulado mediante inscrição realizada
exclusivamente
por meio do sistema
ClickJud
[nos termos do art. 21, § 1º, da referida resolução], procedimento específico que não foi observado pelos impetrantes do
habeas corpus
.

Nesse quadro, o ordenamento processual interno deste Tribunal prevê procedimento específico para a realização de sustentação oral nas sessões de julgamento, exigindo a inscrição formal do advogado por meio de ferramenta eletrônica própria.

Com efeito, não se verifica violação ao contraditório e à ampla defesa.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise das alegadas omissões no acórdão embargado.

Conforme consignado no relatório, o embargante aponta quatro omissões específicas:
(i)
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (ii) fragilidade dos elementos de autoria; (iii) fundamentação inidônea baseada em ação penal em curso; e (iv) ausência de análise das medidas cautelares alternativas.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da contemporaneidade da prisão preventiva, considerando o lapso temporal superior a um ano entre os fatos investigados (julho de 2024) e a decretação da medida constritiva (novembro de 2025), em violação ao artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

A alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da contemporaneidade, consignando que
"não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, pois, em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, o lapso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva pode decorrer da necessidade de análise de dados telemáticos e aprofundamento investigativo, persistindo o risco à ordem pública enquanto não desarticulada a estrutura criminosa"
.

Tal fundamentação encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a contemporaneidade da prisão preventiva em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, ainda que decorrido lapso temporal significativo entre os fatos investigados e a decretação da medida, desde que persistente o risco à ordem pública.

No caso concreto, a investigação apurou a atuação de organização criminosa responsável pela movimentação de quase uma tonelada de cocaína, com apreensões realizadas em momentos distintos (27 de julho de 2024 e 31 de outubro de 2024), circunstância que evidencia a continuidade da atividade delitiva e a persistência do risco à ordem pública.

Ademais, tratando-se de crime permanente (associação para o tráfico), a contemporaneidade persiste enquanto não cessada a permanência, ou seja, enquanto não desarticulada a estrutura criminosa. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2.
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
. Precedentes. 3. A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 226558 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023).

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
( HC 137.234, Rel.
Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel.
Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” ( SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3.
A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 205164 SP 0059014-88.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do CPP, "[a] prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 2.
No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão ao agravante, haja vista que os crimes investigados possuem natureza permanente, estando preenchido o requisito legal para imposição da medida extrema
. Precedentes. 3. Quanto à alegada ausência de fundamentação, igualmente não procede, haja vista que a necessidade de obstar a atividade de organização criminosa é fundamento consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, de modo que, para o caso, a prisão preventiva é medida que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 903636 RS 2024/0117344-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à contemporaneidade da medida constritiva, tendo a questão sido devidamente enfrentada e fundamentada.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou a tese de fragilidade dos elementos concretos de autoria e de vinculação do paciente aos fatos investigados, limitando-se a reiterar fundamentos genéricos.

A alegação não se sustenta.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados por elementos concretos da investigação, que apontam atuação relevante do agente no suporte logístico-documental da organização criminosa, incluindo regularização e transferência de veículos utilizados no transporte de entorpecentes"
.

A fundamentação não se limitou a considerações genéricas, mas apontou elementos concretos extraídos da investigação, tais como:
(i)
a existência de 27 chamadas telefônicas entre o paciente e o corréu Amauri na manhã do dia da primeira apreensão;
(ii)
o envolvimento do paciente na regularização e transferência de veículos utilizados pela organização criminosa;
(iii)
a existência de cadeias dominiais atípicas envolvendo a esposa do paciente; e
(iv)
o registro da conta de energia elétrica da oficina do líder do grupo em nome do paciente.

Tais elementos, analisados em conjunto, são suficientes para demonstrar a existência de indícios de autoria, requisito necessário para a decretação da prisão preventiva na fase investigativa, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A alegação de que a conduta do paciente se limitou ao exercício regular da profissão de despachante constitui tese de mérito, a ser apreciada no momento oportuno da instrução processual, não se confundindo com ausência de indícios de autoria para fins de decretação da prisão preventiva.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado quanto à análise dos elementos de autoria.

O embargante sustenta que o julgado utilizou indevidamente a existência de ação penal em curso como fundamento para caracterização de reiteração delitiva, em violação ao princípio da presunção de inocência.

O acórdão embargado mencionou a existência de ação penal em curso por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) como elemento indicativo de risco de reiteração delitiva, em consonância com o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que dispõe:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Importante ressaltar que a existência de ação penal em curso não foi utilizada como fundamento isolado ou principal da prisão preventiva, mas como elemento de reforço ao contexto fático-probatório que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

O fundamento principal da prisão preventiva reside na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (quase uma tonelada de cocaína) e pela complexa estrutura logística empregada pela organização criminosa, circunstâncias que demonstram elevada periculosidade social e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A menção à ação penal em curso por ilícito envolvendo veículos automotores assume relevância no contexto dos autos, pois revela um
modus operandi
compatível com a função atribuída ao paciente na organização criminosa (suporte logístico-documental mediante regularização de veículos), reforçando a conclusão quanto ao risco de reiteração delitiva.

Não há, portanto, violação ao princípio da presunção de inocência, tampouco omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento dessa questão.

Por fim, o embargante alega que o acórdão não realizou análise específica acerca da suficiência ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmação genérica sobre a insuficiência de tais medidas.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciados elementos concretos que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas"
.

Embora a fundamentação não tenha analisado individualmente cada uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal circunstância não configura omissão, pois o acórdão deixou claro que, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de desarticular a estrutura logística e financeira da organização criminosa, as medidas alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Como já me pronunciei em diversas oportunidades, o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses da recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

O embargante pretende rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que busca o recorrente é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos por JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FRAGERRI, por tempestivos, e no mérito,
REJEITO-OS
, por não existir qualquer nulidade ou omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026